Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-42.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001567-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO GOMES ROSA - CPF: 035.901.281-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HARMONIA E CONVERGÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. SEGURANÇA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

01.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, principalmente nas hipóteses em que as alegações do acusado e da testemunha de defesa são divergentes e contraditórias.

02.

Recurso de apelação não provido em conformidade com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fábio Gomes Rosa
, em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e

pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática criminosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (id. 217285681).

O regime prisional mais gravoso foi fixado em razão do apelante ostentar maus antecedentes.

Inconformado,
Fábio Gomes Rosa
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sua absolvição (id. 217285684 e id. 217285693).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 217285695).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (id. 219013675).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Fábio Gomes Rosa
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, I e II, “j”, do Código Penal (id. 217285213).

De acordo com a inicial acusatória, no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 12 horas, na Rua Leônidas de Matos, no Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, o apelante teria vendido para
Eder Benedito de Souza
, 06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 1,55g (um grama e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da narrativa ministerial, “
na mencionada data, policiais militares, em rondas na Rua Leônidas de Matos, bairro Jardim Cuiabá, depararam-se com Fabio e Eder em fundada suspeita. Em seguida, ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos empreenderam fuga do local, cada um para uma direção, entretanto, a guarnição logrou êxito em realizar a abordagem de ambos
”.

Durante a realização de busca pessoal “
os militares encontraram com Eder 06 (seis) porções de cocaína e, com o denunciado Fábio, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro no valor de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais), em notas trocadas. Questionado sobre o fato, o denunciado Eder disse que teria adquirido a droga de Fabio, enquanto este afirmou que apenas cuidava do dinheiro de Eder, negando tê-lo recebido na transação de compra e venda
”.

A peça inaugural sublinhou ainda que “
na delegacia, Eder alegou ser usuário de droga, e com relação ao dinheiro, afirmou ser proveniente do auxílio emergencial. Por sua vez, o denunciado
Fábio
permaneceu em silêncio no seu interrogatório. Com relação ao denunciado
Fábio
, de acordo com a folha de antecedentes, este é reincidente, pois possui condenação pelo crime de tráfico de droga, ação penal nº 13791-15.2009.811.0042, cuja pena foi extinta em 19/10/2016, ou seja, há menos de cinco anos (processo executivo de pena 12652-91.2010.811.0042)
”.

Ao final da denúncia, o órgão ministerial afirmou que as circunstâncias do fato “
permitem a conclusão de que ocorrera o tráfico de drogas naquela data. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2020.25163, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelante e do registro do boletim de ocorrência nº 2020.194857 (id. 217285214 – pp. 08/10).

Dos autos do procedimento investigatório, destacam-se os depoimentos dos policiais militares
Moacir da Fonseca Canett Júnior
e
Jair Gonçalves Júnior
, os quais mencionaram que o apelante e
Eder Benedito de Souza
tentaram fugir ao visualizarem a aproximação da guarnição, o que provocou suspeitas e levou à abordagem de ambos. Durante a revista pessoal, os entorpecentes foram localizados com
Eder Benedito de Souza
e os valores financeiros com o apelante. Os agentes da lei também disseram que durante a entrevista com os suspeitos,
Eder Benedito de Souza
disse ser usuário e admitiu ter comprado os entorpecentes do apelante, que ao ser questionado sobre os fatos, negou a prática do crime de tráfico de drogas (id. 217285214 – pp. 14/15 e pp. 16/17).

O laudo pericial nº 3.14.2020.68481-01 confirmou que o material apreendido se tratava de cocaína (id. 217285214 – pp. 23/27).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Eder Benedito de Souza
disse que “
não vende drogas, é usuário de pasta base de cocaína e o dinheiro que levava consigo é do recebimento do seguro de emergência, mas como estão lhe prendendo não irá dar mais informações, falará apenas na presença do juiz
[...]” (id. 217285214 – pp. 34/36).

Igualmente interrogado na fase investigatória, o apelante
Fábio Gomes Rosa
, apesar de ter afirmado ser apenas usuário e negar a prática do crime de tráfico de drogas, manifestou interesse em permanecer em silêncio a respeito dos fatos (id. 217285214 – pp. 29/31).

Durante a fase judicial,
Eder Benedito de Souza
admitiu a posse dos entorpecentes, mas negou tê-los adquirido do apelante, consoante se extrai de suas declarações:

“(...)
o senhor é amigo do FÁBIO?
Eu sou, nós usava droga junto lá em casa; (síntese da denúncia)
O senhor alegou que essa droga o senhor tinha comprado do FÁBIO. Foi isso mesmo?
Não, Excelência. Com todo o respeito, eu fui buscar lá o dinheiro que era do bolsa família, entendeu? Até porque o cartão meu do bolsa família estava com ele, né, até porque eu morava mais na casa da mãe dele, que é a dona Márcia, do que lá em casa;
Sei
. [...] Mas voltando ao assunto, por volta do meio dia eu cheguei do banco, da Caixa Econômica do Setor Cidade Verde, fui lá porque era a época do auxílio emergencial. Eu passei R$300,00 para ele e fiquei com R$200,00. Com a metade, R$100,00 eu peguei uma droga ali no Goiabeiras, eu peguei 05 (cinco) cabecinhas. Eu assumo. Eu peguei 05 (cinco) cabecinhas de pasta base só que tava guardado lá em casa. No que eu subi para comprar uma pinga, uma carteira de cigarro para fazer (inaudível), né, para fumar na lata, no cachimbo, e quando eu descia com a carteira de cigarro e com a pinga quando eu cheguei lá, ele tava me esperando lá porta de casa pra gente usar droga junto. E dessa parte do dinheiro que foi encontrado com ele, se não me engano foi encontrado com ele R$600,00, R$300,00 foi que eu passei para ele, para a mãe dele fazer uma compra porque eu comia mais lá na casa da mãe dele, na Dona Marta, que tem o apelido de ‘Dodó’, né, eu comia mais na casa da mãe dele do que lá em casa, pra fazer a compra, que eu dormia lá de vez em quando, tomava banho, comia então. O senhor pode ligar pra mãe dele que ela vai confirmar isso daí; [...] E no que eu estava conversando com ele, o telefone dele atendeu, o telefone dele tocou. Assim os policiais alegaram na hora que era uma cliente ligando pra ele e pedindo entorpecente. Aí acho que o dinheiro que estava com ele, que eu passei pra ele era de venda de droga dele. Aí o que acontece, só para o senhor entender: Aí o policial que passou para outra pessoa que estava lá no WhatsApp: ‘Ah, é!? Você quer quanto?’ Aí o policial escreveu lá uma quantia. ‘Ah, vê para mim’. O apelido dele é ‘Nego’, né, vulgo ‘Nego’. ‘Ah! Manda pra mim aí duas cabecinhas’. Aí o policial falou: ‘Tô mandando aí’. Só que ao invés de os policiais entender essa conversa, né, pra saber mesmo se ele era vendedor ou não. Eu vou ser sincero. Ele pegava mesmo de vez em quando, eu não vou mentir, vou ser sincero para o senhor, ele pegava uma quantia lá, vamos supor, cinquenta cabecinha e, vamos dizer, por exemplo, que ele ganhava cinco cabecinhas. Então, ele vendia droga, tem vez, para usar droga. Mas nesse dia, ele tava sem droga e ele foi usar comigo. Aí os policial abordou nós lá na porta de casa. Ele já era conhecido da polícia (...)” (extrato da sentença – id. 217285681).

Todavia, o policial militar
Moacir da Fonseca Canett Júnior
relatou que apesar de não se lembrar do nome dos envolvidos, um deles estava com o entorpecente e o outro com os valores financeiros apreendidos, sendo que aquele que estava com a droga afirmou que o suspeito com o dinheiro que havia lhe vendido o material ilícito. A este respeito, confira-se:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, MOACIR?
Poucos, mas lembro, Excelência;
Qual foi a reação? Eles fugiram ao ver a viatura?
Isso. Eu lembro do fato próximo ao mercado, que é a rua mencionada, momento em que eles se evadiram né, cada um tomando um sentido, porém foram abordados ambos. Agora identificar com quem estava eu não vou saber pelo nome, mas com um estava o entorpecente e com outro quantia em dinheiro trocado;
E o que estava com a droga? O senhor lembra o que ele falou? Se ele falou de quem ele adquiriu a droga ou não?
De imediato, ele falou que tinha adquirido da outra pessoa que estava com o montante de dinheiro;
E o outro estava com quinhentos e poucos reais na mão?
Eu não vou saber precisar o valor, mas era uma quantia considerada;
Os dois foram levados para a delegacia?
Positivo. Sim, senhor (...)” (
extrato da sentença – id. 217285681).

Por sua vez, o policial militar
Jair Gonçalves Júnior
se recordou da abordagem, mas não se lembrou se algum dos suspeitos disse ter adquirido o entorpecente do segundo abordado. Neste sentido:

“
(...) o senhor lembra dessa ocorrência, JAIR?
Sim, senhor;
Como é que foi? Eles tentaram correr e por isso foi feita a abordagem?
Sim, senhor. Eu lembro que a gente estava em rondas e aí a gente se deparou com esses dois indivíduos, e já era um local, um local ali que já é conhecido, famoso já, por tráfico de drogas da região, da área do Décimo Batalhão. Na época, eu era do Décimo Batalhão. Aí nós decidimos fazer a abordagem deles, né, um foi por um lado, outro foi para o outro, né, tentaram se desvencilhar. A gente fez a abordagem deles, dos dois indivíduos, aí com um deles achou uma quantidade pequena de droga, mas estavam com entorpecente, sim;
E com o outro foi encontrado dinheiro?
Sim, senhor;
E algum acusou outro de ter comprado do outro ou não? Como é que foi? O senhor lembra
? Não, isso não. Não, senhor. Não lembro;
o senhor não sabe se o que estava com a droga falou onde é que ele tinha adquirido aquela droga?
Não, senhor, não. Eu lembro que estava com o dinheiro falou que era de um auxilio que ele tinha recebido recentemente, que ele tinha acabado de receber, mas essa outra situação que o senhor mencionou eu não me lembro (...)” (extrato da sentença – id. 217285681).

Por sua vez, o apelante
Fábio Gomes Rosa
, em juízo, negou a prática criminosa aduzindo em seu favor:

“(
...) agora é a oportunidade de o senhor falar, se o senhor quiser, sobre essa situação. O que aconteceu? O que o senhor fazia com esse Eder na rua ali? Conta pra nós, se o senhor quiser falar.
O Éder, ele é usuário de drogas, né, Doutor. E ele deixa esse dinheiro com minha mãe pra guardar pra ele. Mas só que nesse dia eu tava na rua andando normal ali na porta da casa dele. Aí os homem abordou eu lá na frente, aí nessa ele tava saindo e aí abordou ele também e quando entrou achou as porções com ele;
E esse dinheiro que o senhor estava carregando?
Hã!?;
O dinheiro que estava com o senhor, de quem era?
O dinheiro que ele já tinha me entregado já, que era do auxílio, que era para mim entregar para minha mãe;
mas ele entregou por quê? A troco de quê?
Ele deixava guardado com a minha mãe;
E o senhor estava levando dinheiro aonde?
Estava levando para minha mãe, ué?;
O dinheiro era trocado? Que nota era? O senhor lembra?
Não, era só de 100 e 50, Doutor;
Esse Éder morava onde?
Aqui na Avenida Brasil descendo embaixo aqui da minha casa;
por que sua mãe guardava o dinheiro para ele?
Ah! Ele sempre deixava com ela, porque ele usava, né, bebia pinga demais. Daí ele deixava guardado com ela e ia pegando de pouco;
Bom! O senhor já responde o processo, tem condenação por tráfico de droga, né?
Sim. Isso foi em 2008, Doutor (...)” (extrato da sentença – id. 217285681).

A partir destes elementos, verifica-se que a pretensão absolutória não comporta provimento, pois a prova produzida nas duas fases da persecução penal não deixa dúvidas de que o apelante
Fábio Gomes Rosa
comercializou entorpecentes com
Eder Benedito de Souza
.

Conforme destacado anteriormente, na fase inquisitorial os
policiais militares
Moacir da Fonseca Canett Júnior
e
Jair Gonçalves Júnior
mencionaram que após terem abordado os suspeitos, localizaram com
Eder Benedito de Souza
porções de droga que, em entrevista pessoal, admitiu ter adquirido do apelante
Fábio Gomes Rosa
(id. 217285214 – pp. 14/15 e pp. 16/17).

Além destes elementos, com o apelante foi encontrada a quantia de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais), corroborando ainda mais com a informação de que comercializou os entorpecentes.

Aos indícios produzidos durante a fase policial, soma-se a confirmação judicial dada pelo policial militar
Moacir da Fonseca Canett Júnior
, que ratificou a informação de que, apesar de não se lembrar do nome dos envolvidos, um deles estava com o entorpecente e o outro com os valores financeiros apreendidos, sendo que aquele que estava com a droga afirmou que o suspeito com o dinheiro que havia lhe vendido o material ilícito.

Ou seja, os elementos produzidos nas duas fases da persecução penal corroboram com a conclusão de que o apelante
Fábio Gomes Rosa
vendeu as 06 (seis) porções de cocaína localizadas com
Eder Benedito de Souza
.

Neste ponto, deve-se registrar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Adotando este mesmo entendimento, confira-se: N.U 0008953-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024.

Além da convergência das declarações policiais nas duas fases da persecução penal, impõe-se frisar que o apelante não trouxe qualquer comprovante a demonstrar que os valores financeiros que trazia consigo eram provenientes do auxílio emergencial pagos a
Eder Benedito de Souza
.

Ademais, as declarações do apelante e de
Eder Benedito de Souza
apresentam consideráveis contradições.

A primeira delas refere-se ao valor localizado com
Eder Benedito de Souza
.

De acordo com as informações contidas no auto de prisão em flagrante, com
Eder Benedito de Souza
foi encontrada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), mas ao ser ouvido em juízo, afirmou que naquela data havia recebido seu auxílio emergencial, repassando R$ 300,00 (trezentos reais) para o apelante e ficando com R$ 200,00 (duzentos reais).

Após,
Eder Benedito de Souza
disse que gastou R$ 100,00 (cem reais), mas, como dito, com ele foi apreendida a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) –
logo, não há qualquer correspondência entre os valores localizados com a testemunha e com o apelante
.

A segunda contradição de relevância diz respeito à destinação dos valores.

Em seu interrogatório, o apelante
Fábio Gomes Rosa
afirmou que estava com os valores a pedido de
Eder Benedito de Souza
e que iria entregá-lo à sua mãe, para que ela fosse repassando a ele aos poucos, para evitar que ele gastasse com bebidas. Todavia,
Eder Benedito de Souza
alegou que o valor deveria ser entregue à genitora de
Fábio Gomes Rosa
, pois costumava se alimentar e tomar banho em sua casa.

Ou seja, além da divergência neste ponto, não se comprovou que
Eder Benedito de Souza
efetivamente costumava se alimentar na residência da mãe do apelante.

Ante o exposto, havendo absoluta harmonia entre os elementos produzidos em desfavor do apelante e divergência nas justificativas que apresentou em busca de sua absolvição, não restam dúvidas de que a prática do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada, não havendo possibilidade de alteração do julgado proferido pelo juízo de primeiro grau.

Sendo assim,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
por
Fábio Gomes Rosa
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024